Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-82.2020.8.11.0033
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001107-82.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

– PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – REVOGAÇÃO TÁCITA – TERMO INICIAL – EXTINÇÃO DO MANDATO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios correspondentes à prestação de serviços advocatícios contratada é de 5 (cinco) anos, contados da revogação do mandato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Maria Mariano,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro
, que nos autos Ação
de Cobrança de Arbitramento de Honorários Advocatícios
proposta pelo Recorrente
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que permaneceu como responsável pelo processo, desde a propositura da ação, até a juntada pelo apelado de outra procuração constituindo outro advogado, e até a data de 22/03/2016,

não houve nenhum impulso no processo por outro advogado, disto concluindo que a sua responsabilidade por todo o período
.

Salienta que o pleito de arbitramento de honorários foi ajuizado dentro do prazo de 05 anos.

Aduz que

a alegada notificação pelo Apelado não deve ser acolhida, pois se assim fosse verdade, tão logo que ocorreu a notificação, a petição de juntada da procuração de revogação teria ocorrido logo em seguida.

A parte recorrida, apresentou suas contrarrazões, no id. 237140694, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Maria Mariano,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro
, que nos autos Ação
de Cobrança de Arbitramento de Honorários Advocatícios
proposta pelo Recorrente
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

Consta dos autos que
José Maria Mariano
, propôs a
Ação de Cobrança de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, em face da
do Banco do Brasil S/A
, afirmando, em sua inicial, que foi contratado para prestar serviços advocatícios ao requerido, iniciando em 12/06/2001 com a propositura de demanda autuada sob o n. 324-74.2001.811.0033.

Assevera que em 22/03/2016 o requerido constituiu novo patrono, tendo deixado de quitar os honorários advocatícios.

Posto isso, postulou a procedência do pedido com a condenação do Requerido o arbitramento e o pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença,
extinto o processo, com resolução do mérito
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil, a efeito de reconhecer a prescrição da pretensão autoral, nos termos da fundamentação retro.
(Sic).

Contra essa decisão,
José Maria Mariano
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia se cinge em verificar a ocorrência da prescrição do direito do autor, ora apelante, em cobrar valores referentes a honorários advocatícios decorrentes de trabalhos prestados ao réu, ora apelado.

Consoante estabelece no artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil e no artigo 25 da Lei 8.906/1964, é quinquenal o prazo prescricional para cobrança de verba honorária advocatícia, confira-se:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

(...)

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato";

"Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato

Pois bem. Do cotejo fático verifica-se, como bem observado pelo Juiz singular, que o crédito almejado pelo Apelante está fulminado pela prescrição, visto que a fluência do prazo prescricional se iniciou em 26/03/2013, com a notificação extrajudicial ao advogado, pela qual se revogaram os poderes outrora concedidos, até porque, da análise processual, verifica-se que o último ato praticado no processo se deu em 23/05/2012, sendo em todo irrelevante a data em que o Apelado constituiu novos procuradores naquele feito.

Em caso de constituição de novo procurador ao feito e restando ausente a revogação do mandato anterior de forma expressa nos autos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende pela ocorrência de revogação tácita. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS, AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Vício na instrumentalização do recurso. Sanado, no prazo previsto pelo art. 932, parágrafo único, do CPC. Cerceamento ao direito de defesa. Não evidenciado. Prescrição. Inocorrente. Tratando-se de contrato verbal, o cômputo do prazo prescricional deverá observar a conclusão dos serviços advocatícios, que se deu com a revogação tácita dos poderes conferidos à banca de advogados - ante a constituição de novo procurador nos autos. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”(Agravo de Instrumento, Nº 70073572430, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 03-08-2017).

Frisa-se, o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso II do Código Civil, que diz com a cobrança dos honorários pelos serviços contábeis prestados. Todavia, no que pertine ao termo inicial de contagem do prazo, tendo em vista que os serviços foram prestados pelos autores de forma continuada, destarte, deve ser considerada a data do último dia de prestação de serviço como o termo inicial para computo de prescrição.

Dessa forma, considerando que a ação originária de arbitramento de honorários fora ajuizada somente em 06/10/2020, há muito transcorreu o prazo prescricional,

devendo ser mantida a sentença recorrida nos seus exatos termos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024